Tribunal: TJMT
Processo: 1039846-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039846-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANE JOICE SULZBACHER - CPF: 274.680.111-68 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA - DESVIO DE FUNÇÃO - EXERCÍCIO DOS CARGOS DE OFICIAL ESCREVENTE E ESCRIVÃO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO AVIADO MAIS DE CINCO ANOS APÓS CESSADO O ATO DE DESIGNAÇÃO - SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INEXISTENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932 - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO CONSUMADA ANTES DO INGRESSO NA VIA ADMINISTRATIVA.

1. O prazo da prescrição quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/1932 tem início no momento que cessa a designação que daria ensejo à percepção da diferença de remuneração pelo desvio de função.

2. O requerimento administrativo aviado após consumada a prescrição quinquenal não suspende ou interrompe a fluência do prazo prescricional.

3. Decorridos mais de cinco anos entre o término da última designação para a função e o protocolo do requerimento administrativo, resta consumada a prescrição de fundo de direito.

4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JANE JOICE SULZBACHER
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória por Dano Material ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o reconhecimento do desvio de função no período de 1997 a 2000, com a condenação do Apelado ao pagamento das diferenças de subsídios e demais vantagens, pela qual foi reconhecida a prescrição do fundo de direito, com fulcro no Decreto n.o 20.910/1932, sendo o feito extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e fixados honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida (id. 138383287).

Em suas razões recursais (id. 138383289), pretende a Apelante a reforma da sentença hostilizada, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, declarando caracterizado o desvio ilícito de função, e sendo, assim, condenado o Apelado ao pagamento das diferenças entre a remuneração do cargo de Oficial Escrevente/Técnico Judiciário para com o cargo de Escrivão/Analista Judiciário, bem como os reflexos nas demais verbas recebidas.

Para tanto, defende a inocorrência da prescrição do fundo de direito no caso em tela, ao argumento de que ingressou com requerimento administrativo que foi indeferido em 2017, em razão do suposto pagamento das diferenças salariais, e não de eventual prescrição, conforme doc. n.o 03 juntado à inicial (id. 138383188).

Sustenta que a administração não pode alegar a prescrição, uma vez que a análise de seu pedido administrativo perdurou de 2006 a 2015, sendo que o procedimento tramitou até 31/07/2017 e, portanto, estaria suspenso o prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n.o 20.910/1932.

No mérito, alega, em síntese, que é fato incontroverso que no processo administrativo o Apelado já reconheceu que houve a designação e que não ocorreu qualquer pagamento das diferenças salariais oriundas do exercício no cargo de Escrivão, sendo que o indeferimento do pedido decorreu do reconhecimento de que a Servidora já teria recebido tais valores, pagamento este que não consta em seus registros, conforme atestou o Departamento de Pagamento de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões (id. 138383293), o Apelado defende o acerto da sentença que reconheceu a prescrição de fundo do direito, alegando que, quando a Apelante formulou o pedido administrativo de pagamento das diferenças salariais, em 09/11/2006, já havia findado o prazo prescricional, nos termos do art. 1o do Decreto n.o 20.910/1932, pois decorridos mais de 06 (seis) anos do surgimento da pretensão, postulando seja improvido o recurso e majorados os honorários, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 140360150).

Certidão de tempestividade do recurso em id. 138383290.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Recurso cinge-se a verificar se houve ou não por ocorrida a prescrição de fundo de direito da pretensão da Apelante em obter o reconhecimento do desvio de função do cargo de
“oficial escrevente”
para o cargo de
“escrivão”
, ocorrido em várias datas no período de 1997 a 2000, considerando o pedido administrativo formulado em 2006 e que tramitou até 2017.

Do cotejo dos autos, contudo, concluo que
o Recurso não comporta provimento
.

Constou da sentença hostilizada:

“Por fim, cessado o exercício da designação em 2000, então,
prescrito o direito do fundo do direito no ano de 2005
, resta concluir pela improcedência desta ação proposta em 16.11.2018.

III - Dispositivo

Diante de todo o exposto, este Juízo
DECLARA A PRESCRIÇÃO
e, por conseguinte, JULGA EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
. CONDENA-SE a parte requerente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitram-se no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, contudo, suspende-se a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida. Sem remessa necessária, em atenção a delimitação do art. 496, I, do CPC. (...)” (id. 138383287) (g.n.)

No caso versando, a Apelante pretende ver reconhecido o desvio de função consistente nas Portarias de designação para o cargo de Escrivão relacionadas na Tabela Demonstrativa em id. 138383196 (pp. 5/6), sendo a primeira em 02/01/1997 (Portaria 130/1996) e a última em
07/08/2000
(Portaria n.o 088/1999).

Alega que o Pedido Administrativo n.o 50141, protocolado em
11/12/2006
e que tramitou até 31/07/2017 (id. 138383188), consistiria em causa suspensiva da prescrição, com fulcro no art. 4o do Decreto-Lei n.o 20.910/1932, que assim dispõe:

“Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.”

Ocorre que,
o prazo da prescrição quinquenal
previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/1932
tem início no momento que cessa a função que daria ensejo à percepção da diferença de remuneração pelo desvio pretendido pela Apelante
.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910 DE 1932. CESSAÇÃO DO ATO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA
. SENTENÇA MANTIDA
.
1. A decisão recorrida foi proferida sob a vigência do CPC de 1973, de modo que não se lhe aplicam as regras do CPC atual. 2. A parte autora pretende o pagamento de indenização correspondente às diferenças remuneratórias entre o que percebeu como policial militar e que deveria ter recebido em razão do exercício de segurança do TCU, em razão do desvio de função ocorrido entre fevereiro de 1997 e fevereiro de 2000. A presente demanda foi proposta em 19 de dezembro de 2005. 3. Não é caso de se aplicar o prazo prescricional previsto no Código Civil, que regulamenta a prescrição para as relações civis e privadas, que não se confundem com as verbas remuneratórias de natureza alimentar recebidas em relação de direito público. É aplicável, na espécie, o Decreto 29.910 de 1932. 4. Embora a relação estabelecida pelo autor em suposto desvio de função tenha se prolongado no tempo, entre os anos de 1997 a 2000, fazendo incidir a súmula n. 85 do STJ, por se tratar de uma relação de trato sucessivo,
o certo é que a partir do momento em que houve a cessação da função que daria ensejo à indenização, ocorrida em fevereiro de 2000, nasce o prazo prescricional quinquenal para a propositura da demanda, sob pena de prescrição do fundo do direito
. 5. Cessado o suposto desvio de função em fevereiro de 2000 e tendo sido proposta a presente demanda apenas em 19.12.2005, quando superado o prazo prescricional quinquenal,
forçoso reconhecer a prescrição do fundo do direito
. 6. Apelação desprovida.” (TRF-1 - AC: 00372180920054013400, Relatora: Juíza Federal
Olívia Merlin Silva
, j. 21/08/2019, Primeira Turma, p. 11/09/2019) (g.n.)

No mesmo sentido já se manifestou este Sodalício, em jurisprudência citada inclusive na sentença hostilizada:

“ADMINISTRATIVO -
SERVIDOR PÚBLICO - DESVIO DE FUNÇÃO - INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910 DE 1932 - CESSAÇÃO DO ATO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Enquanto o desvio de função se prolongar no tempo incide a súmula n. 85 do STJ, por se tratar de uma relação de trato sucessivo.
No momento em que cessar a função que daria ensejo à indenização nasce o prazo prescricional quinquenal para a propositura da demanda, sob pena de prescrição do fundo do direito
.” (TJMT. N.U 1017171-85.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/10/2021, DJe 05/11/2021)

No caso
sub judice
, a última designação se deu com a Portaria n.o 088/1999, tendo cessado a substituição em
07/08/2000
, o que importa concluir, portanto, que a prescrição de fundo do direito consumou-se no ano de
2005
, a
partir do que não há que se falar em suspensão do prazo prescricional
,

uma vez que

o requerimento administrativo aviado após consumada a prescrição não interrompe a fluência do seu prazo.

Ao que comprovam os autos, o Pedido Administrativo n.o 50141 só foi protocolado em
11/12/2006
(id. 138383188),
quando já fulminada a pretensão pela prescrição quinquenal
, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/1932, que assim dispõe:

“
Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”

Assim, como bem apontado pelo Juízo
a quo
na sentença hostilizada:

“(...)

Verificado o caso, evidente que não cabe a incidência do dispositivo suspensivo,
pois a prescrição consumou-se
antes do ingresso administrativo
, ou seja,

não mais havia prazo em curso para ser suspenso
. (...)” (id. 138383287, p. 3) (g.n.)

Portanto, decorridos mais de 05 (cinco) anos entre o término da última designação para o cargo de Escrivão e o protocolo do requerimento administrativo, não há razão para modificar a sentença que reconheceu a prescrição de fundo de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso

de Apelação
interposto, porém,
a ele

NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios recursais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, diante da gratuidade da justiça deferida (id. 138383200), conforme art. 98, § 3o, do mesmo
codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023